Tribunal: TJDFT
Processo: 0713159-47.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. TERMO DE VISTORIA INICIAL E FINAL. DEVOLUÇÃO COM AVARIAS. DANOS MATERIAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Coisa julgada, pressuposto processual objetivo negativo, caracteriza-se quando se repete ação anteriormente ajuizada e já decidida, contendo as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (art. 337, §§ 1°, 2° e 4° do CPC/2015). Ao cotejar a presente ação com a ajuizada pela ré anteriormente, observa-se que a questão discutida envolve o mesmo imóvel objeto de contrato de locação; porém, a causa de pedir e o pedido são diversos. Preliminar rejeitada.
2. A Lei do inquilinato (8.245/1991) define que “Art. 23. O locatário é obrigado a: ( ) III - restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal;” 2.1. Hipótese em que comprovados os danos no imóvel, que foi devolvido ao locador sem os reparos necessários, escorreita a definição em sentença: “condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 4.563,90, acrescida de correção monetária a partir de 04/05/2021 e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação”.
3. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e desprovido.